Tribunal: TJSP
Processo: 1502080-12.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de LENÇÓIS PAULISTA – Sentença que extinguiu o feito em razão do cancelamento administrativo do débito – pagamento de despesas processuais imposta ao município – não cabimento, uma vez que a extinção com base no art. 26 da lef afasta a imposição de ônus para as partes – Precedentes neste sentido - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.